Tribunal: TJMT
Processo: 0002680-55.2018.8.11.0030
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002680-55.2018.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), PAULO DE ANDRADE SILVA - CPF: 419.728.641-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

BANCO DO BRASIL SA

APELAD
O
:

PAULO DE ANDRADE SILVA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
NOTA DE CRÉDITO
RURAL
–

PREJUDICIAL DE
MÉRITO
DE
PRESCRIÇÃO –
AFASTADA
–
PRAZO PRESCRICIONAL INICIA-SE DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
–
MÉRITO RECURSAL
–

DÍVIDA LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO –
DÉBITO QUE DEVE
SER CONSOLIDADO COM
ACRÉSCIMO
S
DE
ENCARGOS CONTRATUAIS

ATÉ

O AJUIZAMENTO DA AÇÃO
–
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O
prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título
(
art. 60 do Decreto-Lei n.º 167/67 e do art. 70 do Decreto n.º 57.663/66.
)

O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela.
(Precedentes STJ)

A nota de crédito rural é título executivo extrajudicial o qual é emitida pelo próprio devedor sendo, portanto, dotada dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade
.

A consolidação do débito se dá com a incidência de
encargos
contratuais, nos
termos da avença, até o ajuizamento da ação
, e,
posteriormente
,

pelos índices praticados pelo Poder Judiciário
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação

interposto
por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença
(ID.
23
3
247233
)
proferida
pel
o
MM. Ju
íza
de Direito
da
Vara
Única da
Comarca de
Nobres
, que

nos autos d
a
Ação
de Cobrança
,
ajuizada em face de
PAULO DE ANDRADE SILVA
,
julgou
procedente os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

(...)
Inicialmente, verifico que houve equívoco no cadastro desta demanda como Execução, pois se trata de processo de conhecimento. Estando o processo em ordem, não havendo nulidades ou irregularidades a serem sanadas, tampouco a necessidade de produção de novas provas, passo ao julgamento antecipado do mérito, nos moldes do art. 355, I do CPC. Considerando que não houve qualquer impugnação específica pela parte Requerida, passo à análise das provas apresentadas pela parte Requerente. Verifico que a parte autora comprovou o fato constitutivo de seu direito, na medida em que juntou a nota de
credito
rural e os extratos comprovando a liberação do mencionado crédito nasfls. 036/049 – id 49868287, demonstrando a realização do negócio jurídico e indícios do seu não cumprimento pela parte Requerida. Nesse contexto, as afirmativas trazidas na exordial, corroboradas com os documentos comprobatórios, bastam para demonstrar o prejuízo suportado pela demandante, razão pela qual é devida a condenação da parte ré ao pagamento do montante cobrado. É necessário ressaltar que a parte Requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito demonstrado pelo autor, motivo pelo qual, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, impõe-se a procedência do pedido. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido veiculado na inicial para condenar o Requerido ao pagamento do valor de R$2.285,15 (Dois mil duzentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos) acrescido de juros legais de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento do débito. Condeno a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação. Remanescendo suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
(...)”

(grifo original)

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Defende a reforma do decisum, para que conste o débito no importe atualizado até a data do ajuizamento da ação.

Recurso tempestivo e
c
ustas
recolhidas
.
(ID
23
4332660
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, prejudicial de prescrição e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
23
3247243
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

APELAD
O
:
PAULO DE ANDRADE SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
anteriormente
,
t
rata-se de
A
ção de Cobrança ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de PAULO DE ANDRADE SILVA, aduzindo que é credor do Requerido pela obrigação de R$ 8.365,27 (oito mil trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos).

Afirma o recorrente, que houve desacerto na sentença vergastada,
pois o juízo sentenciante deixou de observar

o valor atualizado da dívida até a propositura da demanda.

Defende
a reforma do
decisum
neste ponto, devendo ser reconhecido a consolidação do débito, no valor apresentado na petição inicial.

Por outro lado,
em
suas razões recursais, a
apelada
arguiu prejudicial de mérito, aduzindo que há de ser reconhecido a prescrição parcial das parcelas do débito “sub judice”.

Assevera que, caso não seja acatado a tese de prescrição, que os
valores sejam
mantido
no valor inicial da dívida
.

Pois bem.

1.Da prejudicial de mérito de prescriçã
o arguida pela parte recorrida
PAULO DE ANDRADE SILVA.

A parte recorrida arguiu prejudicial de mérito, aduzindo que há de ser reconhecido a prescrição parcial das parcelas do débito “sub judice”.

Contudo, d
enota-se dos auto
s, que o
último aditivo prorroga a dívida para
31/10/2025
,

assinado pelo devedor
,
com base na MP n° 9 (convertida na Lei n° 10.437, de 2002), nos termos do art. 1° da Lei supra, inciso II, §4°
.
Desta forma, havendo a prorrogação da dívida, não vislumbro ocorrência de prescrição no presente caso.

Senão vejamos:

“
Art. 1° Ficam autorizados, para as operações de que trata o § 5o do art. 5o da Lei no 9.138, de 29 de novembro de 1995:

II -
pagamento
mínimo de trinta e dois vírgula cinco por cento do valor a que se refere o inciso I até 29 de junho de 2002, mantido o bônus de adimplência previsto nos incisos I e V, alínea d, do § 5o do art. 5o da Lei no 9.138, de 29 de novembro de 1995.

§ 4° As prestações subsequentes à de vencimento prevista no inciso I serão calculadas sempre em parcelas iguais e sucessivas, em meses livremente pactuados entre os mutuários e credores, no último dia de cada mês, com vencimento pelo menos uma vez ao ano,
sendo que a data da primeira prestação deverá ser até 31 de outubro de 2002 e da última até 31 de outubro de 2025.
(grifo nosso)

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no sentido de que o
prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título
. E, ainda, haja o
vencimento antecipado da dívida
,
não
há que se falar em
alteração do termo
inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.º 167/67 e do art. 70 do Decreto n.º 57.663/66
. Precedentes. 2.
O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela.
Precedentes. 3. A conformidade do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte impede o conhecimento da pretensão recursal, nos termos da Súmula 83/STJ, óbice aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea a do permissivo constitucional, como pela alínea c. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1408664 PR 2013/0332285-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 19/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/04/2018)

Destarte
,
considerando
que o
último aditivo prorroga a dívida
com vencimento final para a data de
31/10/2025
,
não há que se falar em acolhimento de prejudicial de mérito.

Portanto, rejeito a prejudicial de mérito aventada pela parte recorrente.

É como voto.

Das razões recursais de
BANCO DO BRASIL
S.A:

2.1.
Defende a reforma do decisum, para que conste o débito no importe atualizado até a data do ajuizamento da ação.

In
casu
,
trata-se de obrigação positiva e líquida, cujo mero inadimplemento, constitui em mora os devedores, consoante disposto no artigo 397 do Código Civil:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Desta feita,
verifica-se da
petição inicial
que ela veio munida com um vasto acervo de documentos para instruir e provar a dívida, com base na
nota de crédito
rural e a planilha de débito atualizada, comprovando o
quantum
debeatur
, evidenciando, inclusive, a evolução do saldo da dívida
desde a inadimplência
até o momento do ajuizamento da presente ação,
nos termos do art. 395 do Código Civil.

Ademais, percebe-se que a parte apelante definiu como valor da causa,
o valor da dívida principal, monetariamente corrigida, mais encargos de mora, como juros vencidos e outras penalidades pactuadas entre as partes
, nos termos do artigo 292, I do CPC
.

Assim, a inicial fora acompanhada de planilha de cálculo do débito, com aplicação
dos encargos moratórios previstos na avença
, e a sentença, ao julgar procedente o pedido, condenou
o apelado ao pagamento
evid
ente
mente a devedora ao pagamento do valor
inicial da dívida (R$, portanto, com valores
des
atualizado
s, ou seja, aquém do devido.

Dessa forma, o apelante é credor do Réu da quantia líquida e certa de
R$8.365,27 (oito mil trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos)
, valor esse devidamente atualizado até 30/09/2018, pois, devem incidir
os encargos
contratuais, nos
termos da avença,
até a propositura da ação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO TOTAL DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO EMBARGANTE – ÔNUS NÃO CUMPRIDO – ARTIGO 373, I DO CPC – PAGAMENTO PARCIAL E FORA DO PRAZO CONVENCIONADO – ARTIGO 395 DO CÓDIGO CIVIL – MULTA CONTRATUAL – PREVISÃO CONTRATUAL – MANUTENÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não merece reparo a sentença de improcedência dos pedidos em embargos à execução, se o embargante não demonstra o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Conforme estabelece o artigo 395 do Código Civil, responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

(...).”

(N.U 0022526-52.2014.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2021,
Publicado
no DJE 29/11/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA – IRRESIGNAÇÃO PARA QUE INCIDA NOS TERMOS DO CONTRATO – BIS IN IDEM – DÍVIDA ATUALIZADA QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ENCARGOS CONTRATUAIS – APÓS AJUIZAMENTO NÃO SE REGULA PELOS TERMOS DA AVENÇA – JUROS DE MORA – A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS – VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO.

Considerando que autor na data da propositura da ação já havia apresentado a dívida atualizada, deverá a correção monetária incidir a partir desta data, sob pena de ocorrência de bis in idem e enriquecimento sem causa da parte contrária, vedado em nosso ordenamento jurídico.

Após o ajuizamento da ação, não há falar em inclusão de encargos contratuais, pois, depois de consolidado o débito, os encargos incidentes não mais se regulam pelos termos da avença, mas, sim, pelos índices praticados pelo Poder Judiciário, o que é passível de pronúncia inclusive de ofício.

(...).”

(N.U 1038398-63.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara
de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022,
Publicado
no DJE 31/10/2022)

Por essas razões, conheço
do
recur
s
o de Apelação

e
DOU-LHE
PROVIMENTO
,

apenas para
reconhecer
o débito consolidado no importe de R$8.365,27(oito mil trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos),
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade a sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, ma
ntenho
os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da recorr
ida
, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024